Tribunal: TJDFT
Processo: 0000077-07.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000077-07.2018.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO DA PENA. RÉ SOLTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que a ré seja submetida a novo julgamento. 2. Ainda que tenha permanecido preventivamente presa em razão deste processo, encontrando-se a ré solta, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, pleiteando seja promovida a detração do tempo de cumprimento de pena em regime fechado em razão do decreto de prisão e, consequentemente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, §2o, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “embora tenha permanecido preventivamente presa em razão deste processo, a ré encontra-se atualmente solta, de modo que caberá ao Juízo da Execução fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória” (ID 33919800), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, IV E VI DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. O regime prisional foi estabelecido com base na gravidade concreta do delito, mostrando-se irrelevante eventual detração do período de prisão cautelar. 8. "Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1974205/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 3/5/2022).(g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025